Tribunal: TJDFT
Processo: 0702566-69.2025.8.07.0021
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelas rés, no pressuposto de que o acórdão padece de vícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) omissão referente à natureza jurídica do termo de reserva e do contrato de compra e venda; (ii) omissão quanto ao fortuito externo decorrente da pandemia de Covid-19; e (iii) omissão e contradição quanto à apuração dos juros de obra.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I –esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Inteligência do artigo 1.022 do CPC, c/c artigo 48 da Lei no 9.099/1995.
4. No tocante à natureza jurídica dos instrumentos, inexiste a omissão apontada, porquanto no item 6 do acórdão foi consignado o entendimento do colegiado, no sentido de que deve prevalecer a data de entrega do imóvel indicada no termo de reserva da unidade habitacional, em consonância com o item 1.1. do Tema no 966 do Superior Tribunal de Justiça.
5. E quanto ao fortuito externo decorrente da pandemia de Covid-19, o item 8 do acórdão tratou da matéria e afastou a causa excludente de responsabilidade invocada.
6. Por outro lado, a fim de evitar interpretação diferente quanto à restituição dos juros de obra, importa registrar que devem ser adotados os valores informados na coluna “Juros” da Planilha de Evolução exibida (ID 76464362 e 76464363). No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 2037527, 0711451-87.2025.8.07.0016, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 25.8.2025; Acórdão 2023944, 0802676-28.2024.8.07.0016, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 21.7.2025.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos com efeitos infringentes para reconhecer que, em relação ao cálculo da restituição dos juros de obra, devem ser adotados os valores informados na coluna “Juros” da Planilha de Evolução exibida, mantidos os demais termos e fundamentos do acórdão.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2037527, 0711451-87.2025.8.07.0016, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 25.8.2025; Acórdão 2023944, 0802676-28.2024.8.07.0016, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 21.7.2025.